Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. RESPEITADA. PROPOSTA DE PAGAMENTO. ARTIGO 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.

1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.

2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados em folha de pagamento.

3. Constatado que o desconto no contracheque do servidor público não ultrapassa o valor da margem consignável de 30% (trinta por cento), deve-se manter as parcelas descontadas.

4. A proposta de pagamento prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor não deve ser acolhida, caso não cumpra os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de quitação do débito (cinco anos) e a contemplação total da dívida.

5. Recurso desprovido.